Tribunal: TJDFT
Processo: 0713362-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713362-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: HEBER OLIVEIRA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713362-56.2023.8.07.0000, ajuizado em desfavor de HEBER OLIVEIRA LIMA, indeferiu o pedido de penhora de salário na conta do executado, ora Agravado. Em suas razões recursais a parte agravante argumenta, em síntese, que a penhora de salário para pagamento de verba alimentar é expressamente admitida pela jurisprudência do STJ. Afirma que o Agravado é funcionário do Senado, percebendo renda mensal de R$ 27.311,16 (vinte e sete mil e trezentos e onze reais e dezesseis centavos), e que a penhora de 10% (dez por cento) desta remuneração para fins de pagamento da dívida executada não comprometerá a dignidade do Agravado, ora Executado. Tece arrazoado para corroborar sua tese recursal, e ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora vindicada. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 45570004/45570005. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra de plano evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais apurada da narrativa sustentada, especialmente para verificar se o percentual de penhora ora vindicado, de fato, não afeta a dignidade e sobrevivência do Agravado. Ademais, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não se vislumbra a sua presença, pois não houve qualquer determinação judicial que pudesse acarretar prejuízos em favor da parte credora, ora recorrente. Desse modo, entendo que a questão deve ser melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito recursal, inclusive com a formação do contraditório, ocasião em que será possível analisar com maior profundidade os argumentos delineados no recurso à luz das peculiaridades do caso concreto. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, bem como para que na mesma oportunidade informe e demonstre documentalmente nos autos se a penhora vindicada pela parte Agravante no feito de origem implicará em prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora